Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710545-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO SARGENTO WOLF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA, contra a decisão ID origem 187200336, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença 0701959-58.2017.8.07.0014, movida pelo CONDOMINIO SARGENTO WOLF. Insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “Rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID: 163559452), ante sua manifesta intempestividade. Com efeito, a decisão de deflagração da fase procedimental em epígrafe é datada em 15.10.2022 (ID: 139523393), tendo sido apresentada a referida peça defensiva em 28.06.2023 (ID: 163559452), logo, superado o prazo legal de quinze dias contado a partir do decurso do prazo para adimplemento do crédito exequendo, este transcorrido em 10.11.2022, conforme com a certidão lavrada no ID: 152910773. Ad argumentandum tantum, cumpre ressaltar que a tese apresentada pelo devedor é inaplicável ao caso dos autos, considerando o arbitramento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa (ID: 119767375, p. 4), distintamente do precedente apresentado ("em quantia certa" - ID: 163559452, p. 2). Não obstante isso, não há que se falar em excesso de penhora, eis que a medida constritiva lançada observou fielmente o montante apresentado pelo credor (R$ 4.447,58 - ID: 157198920), informação contida na certidão do ID: 162639948. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 162639948), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários pertinentes em quinze dias. Sem prejuízo, diga a parte exequente, no prazo assinado, sobre a quitação da dívida. Intimem-se.” (grifos originais) Em suas razões, o agravante/executado alega que, após o bloqueio de valores (ID 162639948), foi regularmente intimado apresentando sua impugnação em 28/06/2023. Em contrarrazões, o exequente pugna pelo não recebimento da impugnação por ser intempestiva. Preparo recolhido (ID 57662636). É o sucinto relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na aferição da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. De início, cumpre assinalar que o pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado no dia 02/09/2022 (ID de origem 135714216), ratificado pela petição ID de origem 136159973. No dia 28/09/2022, o executado peticionou (ID de origem 138239831) impugnando o pedido, embora a fase executória ainda não tenha sido deflagrada pelo douto Juízo agravado, o que só veio ocorrer nos termos da decisão ID de origem 139523393, do dia 15/10/2022. No dia 10/11/2022, o executado peticionou (ID de origem 142280058) reiterando os termos da impugnação ofertada. No dia 15/03/2023, o douto Juízo despachou (ID de origem 152323910) nos seguintes termos: “Nada há a prover quanto ao pedido de apreciação da impugnação outrora ofertada, ante sua evidente extemporaneidade, considerando a ausência de deflagração do rito procedimental em epígrafe, somente ocorrida por força da decisão proferida em momento posterior, conforme de vê do ID: 139523393. Portanto, à Serventia, para certificar o decurso do prazo lançado pela decisão proferida em ID: 139523393; na sequência, dê-se vista dos autos à parte credora para instruir o feito com demonstrativo atualizado de cálculo do crédito exequendo, requerendo o que for de direito, em quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se.” (grifos de origem) A decisão ID de origem 157198920 determinou o prosseguimento da execução. No dia 28/06/2023, o executado apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença (ID de origem 163559452) que foi rejeitada liminarmente pela decisão ID de origem 187200336, nos seguintes termos: “Rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID: 163559452), ante sua manifesta intempestividade. Com efeito, a decisão de deflagração da fase procedimental em epígrafe é datada em 15.10.2022 (ID: 139523393), tendo sido apresentada a referida peça defensiva em 28.06.2023 (ID: 163559452), logo, superado o prazo legal de quinze dias contado a partir do decurso do prazo para adimplemento do crédito exequendo, este transcorrido em 10.11.2022, conforme com a certidão lavrada no ID: 152910773. Ad argumentandum tantum, cumpre ressaltar que a tese apresentada pelo devedor é inaplicável ao caso dos autos, considerando o arbitramento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa (ID: 119767375, p. 4), distintamente do precedente apresentado ("em quantia certa" - ID: 163559452, p. 2). Não obstante isso, não há que se falar em excesso de penhora, eis que a medida constritiva lançada observou fielmente o montante apresentado pelo credor (R$ 4.447,58 - ID: 157198920), informação contida na certidão do ID: 162639948. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 162639948), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários pertinentes em quinze dias. Sem prejuízo, diga a parte exequente, no prazo assinado, sobre a quitação da dívida.” (grifos de origem) A decisão supracitada foi publicada e contra ela não houve interposição de recurso, conforme certidão ID de origem 190648606. Não houve retratação, conforme decisão ID de origem 191267354. Revendo o curso do feito na origem, observo que o credor ajuizou o pedido cumprimento de sentença no dia 02/09/2022 (ID de origem 135714216), e, mesmo antes do douto Juízo agravado dar início à fase de cumprimento da sentença, o executado, ora agravante apresentou no dia 28/09/2022 (ID de origem 138239831) a sua impugnação, extemporânea, porquanto a fase executória só foi deflagrada no dia 15/10/2022, conforme decisão ID de origem 139523393. Embora o agravante tenha reiterado no dia 10/11/2022 (ID de origem 142280058) os termos da impugnação ofertada, a certidão ID de origem 152910773 já havia atestado que, nesse mesmo dia, houve o transcurso do prazo legal de quinze dias para adimplemento do crédito exequendo. Nesse ponto, acertadas as decisões anteriores que deixaram de prover os pedidos de apreciação das impugnações outrora ofertadas, por inequívoca extemporaneidade, já que sequer havia sido deflagrada a fase procedimental em epígrafe, o que, frise-se, somente ocorreu posteriormente (ID de origem 139523393). A par desse relato, a análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos para concessão da tutela recursal não estão presentes, carecendo o agravante da probabilidade do direito invocado. Também não há o perigo da demora, pois, o feito se encontra em fase executória, cuja parte controvertida requer o avanço do mérito na apuração do valor devido pelo agravante, tendo inclusive o douto Juízo de origem adotado as medidas constritivas no intento de sanar o controvertido inadimplemento do executado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para manter íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 10 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator